Tribunal: STF
Processo: RE 1446645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FILIAL. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. COOPERATIVA AGRÍCOLA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL E POSTERIOR EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES INDEPENDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a recorrente ter havido ofensa aos arts. 5º, XXI; 146, III, c; 149, § 2º, I; 174, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Em relação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional, assevera a recorrente que “é cooperativa e possui direito de discutir a constitucionalidade da contribuição previdenciária rural como substituta tributária e como representante de seu cooperados”. Diz que detém “poderes específicos para representar seus cooperados em sede judicial para fins de questionar a constitucionalidade da exação, tanto a matriz, quanto as filiais”.



    No mais, aduz ter o Tribunal a quo concluído que o presente caso não estaria abarcado pela imunidade tributária referida no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal por entender que “a operação entre produtor e cooperativa teria caráter unicamente de mercado interno para ulterior exportação, sem afetar a obrigação de reter e recolher a contribuição do cooperado”. Sustenta que essa compreensão desconsidera o conceito de ato cooperativo, culminando em ofensa, ademais, ao art. 146, III, c, do texto constitucional. Cita o art. 79 da Lei nº 5.764/71. Anota que o art. 174, § 2º, da Carta Magna determina o incentivo ao cooperativismo e que viola esse dispositivo “a imputação de mercado interno (fato gerador) ao ato cooperativo para fins de tributação da Contribuição Previdenciária Rural”. 



    Consigna que “as demais sociedades podem realizar suas exportações com o reconhecimento da imunidade da receita decorrente dessas operações, EXCETO AS COOPERATIVAS, que ficam oneradas”. Entende que o acórdão recorrido ainda viola a isonomia entre os contribuintes. 



    Afirma que a cooperativa é extensão de seu cooperado, “de modo que, quando exporta sua produção indiretamente, atua como se o próprio produtor rural estivesse exportando sua mercadoria por meio de trading company”.



    Aduz que, no julgamento do Tema nº 674, sobre as exportações indiretas, restou consignado que o art. 149, § 2º, I, da Carta Federal tem por escopo a desoneração dos tributos que influam no preço, a fim de garantir a produção e não o sujeito passivo, vez que se trata de imunidade objetiva.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Em relação à discussão sobre a legitimidade ativa das filiais da impetrante, verifica-se que o Tribunal a quo assim decidiu essa matéria:



    “Ilegitimidade ativa - filiais 



    Com relação às contribuições previdenciárias e às contribuições destinadas ao RAT, mesmo antes da criação da super-receita (Lei nº 11.457, de 2007), a regra sempre foi o recolhimento e fiscalização através de unidade centralizadora, geralmente a matriz da pessoa jurídica. 



    De fato, a Orientação de Serviço INSS SAF nº 201.03, de 07-04-1971 já estabelecia que o recolhimento das contribuições previdenciárias das filiais seria centralizado na matriz. No mesmo sentido, a Instrução Normativa Ministério da Previdência Social/Secretaria da Receita Previdenciária nº 03, de 14-07-2005, forte no disposto no art. 1º da Lei nº 11.098, de 13-01- 2005, em seu art. 743 dispunha:



    Art. 743. Estabelecimento centralizador, em regra, é o local onde a empresa mantém documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, sendo geralmente a sua sede administrativa, ou a matriz, ou o seu estabelecimento principal, assim definido em ato constitutivo.



    O regramento se manteve com a edição da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, que estabeleceu que os contribuintes pessoa jurídica, relativamente às contribuições à seguridade social, têm domicílio tributário centralizado no lugar onde se situa a sua matriz (ou, por opção expressa do contribuinte, outro estabelecimento centralizador), devendo ali serem mantidos todos os documentos necessários à fiscalização integral (art. 489). A referida regulamentação encontra fundamento legal no artigo 16, da Lei nº 9.779, de 1999:



    Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.



    Daí se segue que somente a matriz tem legitimidade para impetrar mandado de segurança discutindo a cobrança de contribuições previdenciárias e destinadas ao RAT, suas e de suas filiais, dirigido contra o Delegado da Receita Federal do Brasil com atuação no local em que estabelecida.



    Com efeito, entendimento diverso prestigiaria comportamento contraditório da Administração Tributária, que simultaneamente à exigência de concentração da documentação contábil em um único estabelecimento (em regra a matriz), estaria exigindo o ajuizamento de diversas ações para discussão das respectivas contribuições previdenciárias pela mesma pessoa jurídica, em razão da localização de suas filiais. É certo que nosso ordenamento jurídico privilegia a boa-fé e o dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, além de ser muito mais célere e eficiente a concentração de pedidos referentes a mesma pessoa jurídica em um único processo”.



    Para superar a compreensão da Corte de origem acerca da ilegitimidade ativa das filiais da impetrante, seria necessário o reexame dessa questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. No mesmo sentido: ARE nº 1.370.859/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/22.



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que o Tribunal a quo concluiu não ser possível se aplicar a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal relativamente às receitas decorrentes de exportações indiretas indicadas nos autos, afastando a incidência da orientação firmada no julgamento do Tema nº 674. Para chegar a esse entendimento, assim consignou o Desembargador Federal Relator (e-Doc. 20, fl. 7):



    “É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 759.244-RG-repercussão geral, fixou a tese de que A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. 



    Todavia, a impetrante não pode se beneficiar do entendimento firmado pelo STF, pois, diferentemente da situação analisada no julgado paradigma, não atua como intermediária dos produtores rurais na operação de exportação. Na verdade, a cooperativa atua como adquirente da produção rural, sendo certo que a operação posterior de exportação é realizada de forma independente”.



    Ao assim decidir, divergiu a Corte a quo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, ressalto que, recentemente, a Primeira Turma da Corte analisou caso praticamente idêntico ao presente, assentado a necessidade da observância do beneplácito constitucional em alusão. Refiro-me ao julgamento do RE nº 850.113/RS.



    Insta relembrar que, nesse caso, a Cooperativa Agropecuária e Industrial (COCARI) buscava, por meio de seu recurso extraordinário, reformar entendimento de Tribunal Regional Federal que havia consignado que a imunidade tributária ora em discussão não se aplicaria em relação à receita bruta proveniente da comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa, mesmo que essa exportasse os produtos agrícolas por meio de trading companies.



    No âmbito da Suprema Corte, o Relator, Ministro Roberto Barroso, com base na orientação firmada no Tema nº 674, deu provimento àquele apelo extremo para assentar que a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. Na mesma oportunidade, anote-se que Sua Excelência havia indicado que “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa”.



    A Primeira Turma manteve a decisão do Ministro Roberto Barroso, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela União. O julgado foi assim ementado:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/23 — grifo nosso).



    É o caso, portanto, de se reformar o acórdão recorrido na parte em que contrariou essa orientação.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512 do STF). Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente